Tribunal: TJPA
Processo: 0810062-52.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810062-52.2021.8.14.0006

APELANTE: ANDREA LEAL MORAES

APELADO: EDEMILSON LUCIANO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA.

PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO SEM PRÉVIA INSTRUÇÃO E SEM OITIVA DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação interposto por ANDREA LEAL MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou improcedente o pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, revogando a decisão liminar em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Consiste em saber se a revogação das medidas protetivas de urgência, sem a oitiva da vítima ou sem instrução processual adequada, configura vício processual insanável, caracterizando violação ao contraditório e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A revogação das medidas protetivas sem a oitiva da vítima e sem dilação probatória fere o contraditório diferido e o devido processo legal, resultando em nulidade do ato processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a inobservância de normas essenciais, como o cerceamento de defesa e a ausência de intimação, configura
error in procedendo
, sendo causa de nulidade absoluta.

5. O julgamento de casos envolvendo violência doméstica deve observar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, orientando os magistrados a reconhecerem a assimetria de poder nas relações afetivas e garantir a proteção integral à mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a oitiva das partes e julgamento observando as garantias constitucionais

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREA LEAL MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou improcedente o pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, revogando a decisão liminar proferida em seu favor.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou o contexto de violência doméstica e familiar, alegando que sofreu agressões físicas, verbais e psicológicas, foi ameaçada de morte com faca, teve o celular destruído e foi perseguida pelo apelado em seu ambiente de trabalho e na residência de familiares.

O apelado, em contrarrazões, defende que não houve descumprimento das medidas protetivas, que a relação entre as partes era de natureza meramente patrimonial, e que inexiste risco atual ou iminente à integridade física e psicológica da vítima, pleiteando a manutenção da decisão que revogou as medidas.

Nesta Superior Instância, o procurador Manoel Santino Nascimento Júnior em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, cumpre destacar que a controvérsia posta em julgamento gravita em torno da natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, I, II e III, da Lei Maria da Penha. Com efeito, trata-se de providências que, ao impor restrições à liberdade de locomoção e de comunicação do suposto agressor, revestem-se de nítido caráter penal, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 2009402/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/11/2022.

Ademais, importa salientar que o deferimento e a manutenção dessas medidas, ainda que
inaudita altera pars
, devem ser acompanhados da possibilidade de contraditório diferido, garantindo-se ao requerido o direito de manifestação, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à legalidade da revogação das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente à vítima, sem que houvesse prévia instrução processual ou contraditório efetivo.

Na hipótese, verifica-se que a decisão revogatória das medidas anteriormente deferidas se deu de forma sumária, sem que a vítima fosse ouvida ou que houvesse dilação probatória. Tal conduta configura violação a garantias processuais fundamentais, entre elas o devido processo legal e o contraditório (mesmo que em sua forma diferida), resultando em vício processual insanável.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
"há error in procedendo quando se verifica violação de normas procedimentais indispensáveis ao devido processo legal, o que acarreta a nulidade do ato processual ou da decisão proferida"
(Código de Processo Penal Comentado, 18. ed., p. 87).

Ressalta-se que os documentos acostados pela apelante demonstram a plausibilidade dos fatos alegados, corroborando o seu temor em relação ao apelado. O simples decurso do tempo, por si só, não é capaz de afastar a situação de risco nem justificar a revogação das medidas sem adequada instrução do feito.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
verbis
:

STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA, EMOCIONAL E PSICOLÓGICA DA MULHER. NECESSÁRIO OUVIR A VÍTIMA ANTES DE REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. TEMA REPETITIVO 1249. LEI MARIA DA PENHA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que revogou medidas protetivas deferidas em desfavor de R. C.

G., no âmbito da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação das medidas protetivas de urgência, com base na ausência de contemporaneidade e de novos fatos, é válida, considerando a natureza inibitória e autônoma dessas medidas.

III. Razões de decidir

3. A natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso. Tema Repetitivo 1249.

4
. A revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada.

5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima de violência doméstica para a concessão e manutenção das medidas protetivas.

IV. Dispositivo 6. Recurso provido para restabelecer as medidas protetivas de urgência.

(REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Importante destacar, ainda, que o julgamento de casos envolvendo violência doméstica deve observar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual orienta os magistrados a reconhecerem a assimetria de poder nas relações afetivas e a necessidade de proteção integral à mulher.

Assim sendo, reconheço que a revogação das medidas protetivas ocorreu com inobservância das normas essenciais de procedimento, caracterizando
error in procedendo
e nulidade absoluta da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECUSO E LHE DOU PROVIMENTO
,
para anular a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda à regular instrução do feito, com a devida oitiva das partes, e julgamento com observância plena das garantias constitucionais.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

DES.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 04/08/2025